Tribunal: CARF
Processo: 12466.720309/2021-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720309/2021-64
ACÓRDÃO
3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIROUPAS UNIAO INDUSTRIAL DE ROUPAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 24/07/2019 a 31/12/2019
CESSÃO DE NOME. OCULTAÇÃO DO REAL DESTINATÁRIO.
Comete cessão de nome aquele que afirma ser o adquirente de mercadoria
estrangeira em DI registrada por sua conta e ordem, mas que as operações
de compra e venda desses bens demonstre que eles eram previamente
destinados a terceiro não declarado à Aduana e ocultado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de impugnação do crédito tributário constituído por
meio do Auto de Infração de fls. 02 a 04, que exige o recolhimento de: R$ 2.517.948,76 de
multa por cessão de nome para acobertamento de terceiros, que seriam os reais
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720309/2021-64
2
adquirentes das importações que realizou na modalidade por conta e ordem, no período de
julho a dezembro de 2019.
O Relatório Fiscal de fls. 05 a 90, parte integrante do auto de infração, após
resumir os tipos e objetivos do controle aduaneiro, as modalidades de importação, os
procedimentos operacionais do despacho aduaneiro e as motivações para ocultação do real
adquirente, defende a admissão de provas indiciárias nos casos de simulação e conclui que
a autuada simulou ser a compradora no mercado externo e vendedora no mercado interno
de mercadorias objeto de DI nas quais figurava como real adquirente, mas que tinham
como reais beneficiários terceiros, ao quais foram ocultados na documentação das
importações e, consequentemente, burlaram o controle aduaneiro. A conclusão da
fiscalização foi baseada nos seguintes fatos:
“7.1) Embora as mercadorias importadas sejam de grande variedade de itens,
todas foram entregues imediatamente após seu desembaraço para os clientes. Nada
permaneceu em estoque.
7.2) Não foram apresentadas as comunicações escritas referentes as negociações
de compras de mercadorias com o único fornecedor estrangeiro. Além disso, nenhum
pedido de compra encaminhado pela Uniroupas ao fornecedor foi apresentado.
7.3) Não foram apresentadas as comunicações escritas referentes as negociações
de venda dessas mercadorias no país. Além disso, nenhum pedido de compra encaminhado
pelos clientes à Uniroupas foi apresentado.
7.4) As mercadorias foram retiradas dos recintos alfandegados e entregues
diretamente aos clientes da Uniroupas. Nenhuma mercadoria foi transferida para qualquer
armazém antes da realização de sua venda. Isto ocorreu porque as mercadorias foram
adquiridas previamente à importação pelos reais compradores.
7.5) Os reais adquirentes das mercadorias efetuaram transferências de recursos
para a Uniroupas simulando que seriam pagamentos por vendas já realizadas, quando na
realidade se tratavam de adiantamento de recursos destinados ao pagamento dos tributos
incidentes nas operações de importação.
7.6) Diversas irregularidades foram apuradas no pagamento da Uniroupas ao seu
único fornecedor no exterior. Dentre elas, o não pagamento ao fornecedor sem qualquer
justificativa plausível e a remessa de recursos ao exterior com divergência entre as
empresas recebedoras e o seu fornecedor e ainda em relação aos valores remetidos e os
constantes nas Declarações de Importação.
7.7) Fracionamento dos recebimentos das notas fiscais de venda em valores
inferiores a R$ 10.000,00 mediante a emissão de diversos boletos bancários, com o objetivo
de dificultar a identificação das pessoas responsáveis pelos pagamentos. Além da não
apresentação de documentos que comprovassem o encaminhamento desses boletos aos
clientes mencionados nas notas fiscais de venda.
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720309/2021-64
3
7.8) A margem de lucro praticada nas operações foi extremamente baixa,
incompatível com a modalidade de importação na condição de adquirente das mercadorias.
Isso se confirmou com os prejuízos apresentados pela Uniroupas nos anos de 2019 e 2020.
7.9) Não apresentação das comunicações escritas efetuadas pelas empresas
prestadoras de serviços para a realização das operações de importação. E ainda entre a
Uniroupas e essas empresas.
7.10) As mercadorias receberam etiquetas no exterior com a identificação dos
reais Adquirentes às fls. 93 a 2.035 foi anexada cópia dos documentos utilizados na fase de
preparação do lançamento.
A autuada foi cientificada do lançamento em 10/11/2021 – fls. 2.036 a 2.038.
Em 10/12/2021 – fl. 2.040, foi apresentada a impugnação de fls. 2.042 a 2.075.
A impugnante afirma que a infração de ocultação do sujeito passivo tem como
premissa a ocorrência de fraude ou simulação, a qual deve ser cabalmente provada, sob
pena de nulidade do lançamento em decorrência de vício material.
Alega que a autuação foi baseada somente em indícios, não tendo a fiscalização
se desincumbido do ônus de comprovar, de forma efetiva e inequívoca, os fatos suscitados.
Acrescenta que o dolo e a culpa não podem ser presumidos, citando doutrina e
jurisprudência.
Sustenta que a entrega imediata das mercadorias e o alto giro de estoque seriam
consequência de eficiência das práticas de gestão da empresa, citando jurisprudência
acerca de a inexistência de armazenagem não ser caracterizadora de infração.
Insurge-se contra as afirmações da fiscalização de que as importações de
mercadorias para revenda possuem ciclo de venda que pode durar meses e de que o alto
giro de estoque indicaria a existência de comprador previamente determinado, afirmando
que elas seriam falsas e não estariam amparadas em evidências. Ressalta que, segundo a
tese da fiscalização, o único cenário lícito seria o de empresas com baixo giro de estoque,
reconhecido no próprio Termo de Verificação como prejudicial à saúde financeira.
Afirma que a utilização de armazenagem no galpão de sua filial e em recintos
alfandegados em zona secundária seria prática para redução de custo da empresa e não
logística indicativa de interposição fraudulenta. Cita jurisprudência e a SC Cosit no 158/2021
para corroborar essa alegação.
Ratifica que o alto giro de estoque e a entrega imediata de mercadorias não
enquadrariam as operações fiscalizadas em situações de fraude ou simulação, salientando
que os conhecimentos de transporte citados pela fiscalização não constariam dos autos.
Protesta contra a afirmação de que a negociação com os exportadores, na
modalidade de importação por conta e ordem de terceiro, seria realizada exclusivamente
pela adquirente, citando o § 2o do art. 2o da IN RFB no 1.861/2018, que prevê a realização
de cotação de preços, intermediação comercial e pagamento ao fornecedor estrangeiro
pelo importador.
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720309/2021-64
4
Afirma que não haveria embasamento legal e/ou usos e costumes comerciais para
afirmar que o adquirente seria o responsável pelo risco de obtenção de clientes no
mercado interno.
Sustenta que a própria fiscalização admitiu ter sido apresentado o contrato de
compra e venda internacional em inglês e com indicação do signatário, considerando
absurda a tese de fraude decorrente da ausência de tradução juramentada e de a
identificação do fornecedor estrangeiro estar em caracteres chineses. Ressalta que o
contrato em inglês é usual e que a fiscalização demonstrou a compreensão das cláusulas ao
citar a previsão de emissão de “pedido de compra” como base da autuação. Pretende que
seja dado aos contratos de compra e venda o mesmo tratamento das faturas, que devem
conter a descrição das mercadorias em idioma oficial do GATT, dentre os quais está o
inglês, por serem ambos documentos corriqueiros no cotidiano da autoridade aduaneira.
Argui que a fiscalização teria dificultado o atendimento às intimações ao não
especificar os documentos que confirmariam a negociação com o fornecedor no exterior,
os quais só teriam sido enumerados no auto de infração e, assim, a falta de apresentação
deles, não poderia ser utilizada como prova da interposição. Acrescenta que a falta de
apresentação desses documentos teria consequências diversas da interposição fraudulenta,
conforme prevista no art. 70, I, da Lei no 10.833/2003 e no art. 107, IV, do Decreto-lei no
37/1966. Conclui ser incabível e ilegal a aplicação da pena de cessão de nome, em razão da
ausência de apresentação de documentos de negociação com o exportador.
Salienta ser ônus da fiscalização apresentar prova concreta da interposição
fraudulenta, inclusive com especificação do real adquirente.
Afirma que os documentos de negociação com os clientes no mercado interno
não foram apresentados, em razão de não terem sido localizados na empresa, salientando
que estariam acobertadas por sigilo comercial e que não seriam de guarda obrigatória.
Ressalta que fiscalização não pode utilizar atos coercitivos.
Considera equivocada a premissa da fiscalização de que o importador não poderia
jamais saber para quem iria vender a mercadoria. Afirma não haver qualquer irregularidade
no recebimento antecipado de clientes. Enfatiza que, no caso, os valores eram referentes a
vendas anteriores “em aberto” e que tal fato, apesar de informado à fiscalização, foi
desconsiderado.
Insurge-se contra a afirmação da fiscalização de que recebimentos de clientes, via
TED e pagamento de boletos, teriam sido utilizados no pagamento de tributos e liquidação
de câmbio das importações, acrescentando que a exigência de sinal é prática lícita e não
caracterizaria ausência de capacidade do importador. Salienta que a fiscalização não teria
demonstrado que a Uniroupas seria incapaz de suportar as operações de importação sem
esses adiantamentos.
Argui que a análise da contabilidade demostrou que a Uniroupas sempre se
manteve na condição de credora de seus clientes e, assim, seria incabível considerar como
adiantamento os recebimentos para saldar obrigação anterior, ainda que de forma parcial.
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720309/2021-64
5
Salienta que o auto de infração deveria ter efetuado a suposta demonstração para todas as
DI objeto da autuação e não apenas uma.
Alega que o lançamento seria insubsistente porque os autos não conteriam o
extrato bancário completo utilizado pela fiscalização, que teria se limitado a apresentar
imagens parciais deles e fazer referência à planilha do Anexo 7 para alegar a existência de
adiantamentos em cerca de metade das operações fiscalizadas. Assim, o raciocínio
desenvolvido pela fiscalização estaria desprovido de comprovação documental, o que
impossibilitaria a sua averiguação. Enfatiza que deveriam ser excluídas do lançamento as
operações para as quais não foi suscitada a ocorrência de adiantamento.
Sustenta que a planilha elaborada pela fiscalização, revelaria que os recursos
recebidos pela Uniroupas provinham de mais de uma empresa e não apenas do suposto
sujeito oculto.
Insurge-se contra a afirmação de que as notas de vendas serviriam apenas para a
realização do transporte entre os recintos alfandegados e clientes, novamente aludindo
que a fiscalização não teria apresentado provas, limitando-se a mencionar análise de
documentos relacionados à venda no mercado interno e não acostados aos autos.
Acrescenta que teria como demonstrar, por meio de sua documentação contábil, que o
montante inadimplido pelos clientes corresponderia a 10% do total a receber, valor bem
menor que o suscitado pela fiscalização.
Protesta quanto à não aceitação da justificativa de que os lançamentos de sua
contabilidade considerados errados pela fiscalização representariam quitação de saldo de
nota fiscal anterior com parte do valor da próxima nota fiscal, situação que considera
razoável, em decorrência de serem clientes recorrentes e com muitos pedidos realizados.
Admite equívoco nos lançamentos contábeis de boletos dos clientes, mas ressalta que, em
razão de sua relação com os clientes sempre ter sido de conta corrente, seria irrelevante o
vínculo entre os pagamentos e as notas fiscais de venda, pois o importante seria o controle
do saldo devedor.
Salienta que o cumprimento das obrigações tributárias não foi questionado pela
fiscalização e, assim, inexistiria prejuízo aos cofres públicos decorrentes de eventuais
divergências no valor ou no número da nota fiscal, a qual não configuraria qualquer indício
de fraude. Acrescenta que a relação de conta corrente é prevista no Código Civil e não pode
ser considerado indício de infração.
Alega que a fiscalização teria assumido que a Uniroupas não pagou seus
fornecedores estrangeiros durante todo o segundo semestre de 2019, suscitando violação
ao direito do contraditório e ampla defesa decorrente de os respectivos contratos de
câmbio não estarem acostados aos autos.
Acrescenta que mera inadimplência gerada por circunstâncias conjunturais não
implicaria interposição de terceiros, ainda mais porque não teria sido demonstrada sua
insuficiência econômica ou incapacidade financeira. Ratifica a alegação de que não poderia
ser punida por meras suspeitas não fundamentadas e comprovadas pela fiscalização.
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720309/2021-64
6
Sustenta que a utilização de boletos de pequeno valor seria prática negocial não
vedada em lei e que a fiscalização sequer teria comprovado a realização do pagamento em
espécie, cujo registro poderia ter sido obtido junto às instituições financeiras, conforme
Circular no 3.461 do BACEN.
Acrescenta que o extrato de conta corrente do tópico 6.5.1 do Termo de
Verificação fiscal atestaria somente duas operações efetuadas em dinheiro e identificaria
claramente os pagamentos realizados pelos clientes. Conclui que a existência de
pagamentos em espécie seria questionável e, consequentemente, não poderia ser
qualificada como indício, também em razão de existir a identificação do pagador.
Insurge-se contra a exigência de demonstração do lucro por nota fiscal, afirmando
que a fiscalização teria exigido uma prática gerencial e concluído pela ocultação do real
adquirente em razão da inexistência dela. Protesta também contra a afirmação da
fiscalização de que sua margem de lucro seria baixa para o tipo de negócio, alegando que
não foi demonstrada a forma de sua apuração e que, possivelmente, teria sido utilizada a
média simples ao invés da ponderada, citando jurisprudência para corroborar sua alegação.
Afirma não possuir ingerência na gestão documental de empresas envolvidas na
fiscalização e que o fato delas não possuírem registros escritos, não significaria a
inexistência de comunicação com a Uniroupas, principalmente quando há informação nos
autos de que elas eram efetuadas por telefone ou presencialmente, em razão de os sócios
residirem próximos uns do outros.
Enfatiza que as comunicações entre adquirente, importador, comissária de
despacho aduaneiro, transportadoras, armazéns e, até mesmo, com os clientes do mercado
interno não seriam de guarda obrigatória. Ratifica ser vedado o uso de atos coercitivos
relativo a documentos de guarda não obrigatória e/ou acobertados pelo sigilo comercial.
Afirma que a fiscalização não teria identificado as relações entre os supostos
sujeitos ocultos e as pessoas insertas nos e-mails obtidos junto aos recintos alfandegados.
Justificando que, em razão de as operações de comércio possuírem logística complexas,
elas envolvem múltiplas empresas, ainda mais por se tratar de importação por conta e
ordem, onde o adquirente não tem controle sobre os prepostos utilizados pelo importador
nos atos necessários à importação.
Sustenta que a existência de algumas mercadorias etiquetadas em nome de seus
clientes não seria indício de interposição, uma vez que o importador poderia saber
antecipadamente para quem iria vender o produto no mercado interno e que a existência
delas revelaria uma intenção de compra e não um compromisso, porque elas poderiam ser
facilmente retiradas e substituídas por outras. Afirma que uma empresa poderia
encomendar a outra, no mercado interno, determinada mercadoria, sem especificar se
seria estrangeira e sem ter qualquer relação com os vendedores estrangeiros ou participar
da importação. Enfatiza que as mercadorias objeto das importações autuadas seriam
altamente vendáveis no mercado interno e não possuiriam especificação detalhada de suas
características. Portanto, mesmo que a vendedora adquira no exterior os itens
encomendados, a importação não seria por encomenda, porque encomendar mercadorias
é diferente de encomendar importação de mercadorias. Mesmo que a existência de
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720309/2021-64
7
etiquetas seja considerada indício, caberia à fiscalização segregar as DI em que foram
encontradas das demais.
Considera irrelevante o fato de seus clientes não estarem habilitados a realizar
operações de comércio exterior, porque o destinatário da revenda de mercadoria
importada não necessita dessa habilitação e, também, porque a Uniroupas não tem
qualquer ingerência sobre isso, não podendo ele ser considerado indício.
Conclui solicitando a nulidade do auto de infração, por vício material, ante a
suscitada ausência de provas cabais, ou a sua insubsistência, (...).
A 4a TURMA/DRJ09, Acórdão n° 109-012.844, negou provimento à impugnação,
com decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 24/07/2019 a 31/12/2019
(...)
CESSÃO DE NOME. OCULTAÇÃO DO REAL DESTINATÁRIO.
Comete cessão de nome aquele que afirma ser o adquirente de mercadoria
estrangeira em DI registrada por sua conta e ordem, mas que as operações de
compra e venda desses bens demonstre que eles eram previamente destinados a
terceiro não declarado à Aduana e ocultado.
A Recorrente Uniroupas, no seu Recurso Voluntário, repisa os argumentos de fato e
de direito contra a autuação. Em síntese:
(i) Reclama que a penalidade foi a ela aplicada unicamente com base em indícios.
(ii) Em relação à negociação com fornecer estrangeiro, sustenta que a falta de
apresentação de comunicações não implica a sua inexistência. Caberia à fiscalização provar a
ocorrência de vínculo entre o suposto sujeito oculto e o fornecedor/exportador no exterior.
(iii) No tocante à ausência de apresentação dos registros de negociação da
Uniroupas com seus clientes no mercado interno, a Recorrente aponta que à autoridade fiscal
foram prestados os esclarecimentos de que a documentação solicitada não foi localizada nos
arquivos da empresa. Diz tais registros não são de guarda obrigatória.
Ao final, conclui:
a) o auto de infração é nulo por vício material, a saber, insuficiência de instrução
probatória, que se lastreia em meros indícios;
b) não há qualquer prova de premeditação da venda para os clientes;
c) não há prova de vínculo entre clientes e vendedor estrangeiro;
d) alto giro de estoque e entrega imediata de mercadorias ao cliente são práticas
lícitas e eficientes de gestão que não podem ser consideradas infracionais;
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720309/2021-64
8
e) a ausência de apresentação de negociações com o fornecedor estrangeiro não
implica a sua inexistência e não atrai a aplicação da pena de ocultação do sujeito passivo, havendo
outras consequências previstas em lei;
f) a ausência de apresentação de negociações da Uniroupas com seus clientes no
mercado interno está coberta pelo livre exercício do direito de sigilo comercial, e não sendo tais
documentos de guarda obrigatória, não há fundamento legal para sua exigência;
g) a fiscalização não provou a existência de adiantamentos e não pode
simplesmente afirmar que os recebimentos de clientes não se referiam a vendas anteriores;
h) eventuais erros de contabilidade não se prestam a desconfigurar a relação de
conta- corrente que a Uniroupas tem com seus clientes, sendo que a forma de pagamento por
eles estabelecida, além de encontrar previsão no Código Civil, não pode ser tida como indício de
prática fraudulenta;
i) a alegação de não pagamento ao fornecedor estrangeiro não é acompanhada de
provas nos autos. A ocorrência de inadimplemento de uma ou outra parcela é consequência da
conjuntura econômica e não prova ocultação desse sujeito;
j) a alegação de que houve fracionamento de boletos com pagamento em espécie
para fraudar o controle aduaneiro é contradita pelo extrato juntado pelo próprio auditor, em que
consta pagamentos por compensação. Os pagamentos recebidos estão claramente identificados, o
que desconstitui a narrativa da acusação;
k) a Uniroupas não pode ser apenada pela não apresentação de documentos por
terceiros, principalmente, quando tais documentos são de guarda não obrigatória; e
l) a existência de etiquetas nas mercadorias não implica necessária vinculação da
mercadoria ao cliente, havendo intenção, e não compromisso, de compra.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
A Recorrente reclama que a penalidade foi a ela aplicada unicamente com base em
indícios. E que considerando a gravidade da infração, caberia o robusto acervo probatório, o que
alega não constar nos autos.
Quanto à alegação de nulidade por ausência de provas, entendo que tal matéria
confunde-se com o mérito. Isso porque, a caracterização da fraude, no caso de interposição
fraudulenta, é objeto de produção probatória por parte da fiscalização.
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720309/2021-64
9
O art. 33 da Lei no 11.488/2007 estabelece que a pessoa jurídica que ceder seu
nome, inclusive mediante disponibilização de documentos próprios, para a realização de
operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% do valor da operação acobertada, não
podendo ser inferior a R$ 5.000,00:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o disposto
no art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A conduta dolosa configura-se em ocultar, esconder ou encobrir a pessoa física ou
jurídica (real sujeito passivo) que promove a entrada de mercadoria estrangeira no território
nacional, independentemente de ter havido sonegação de tributos.
Assim, a autoridade lançadora deve trazer elementos de prova para caracterização
da fraude, uma vez que se considera que o ônus de provar recai sobre quem alega o fato ou o
direito:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
No que tange às infrações, o dolo e a culpa não podem ser presumidos, devem sim
ser provados, conforme a lição de Paulo de Barros Carvalho1:
Sendo assim, ao compor em linguagem o fato ilícito, além de referir os traços
concretos que perfazem o resultado, a autoridade fiscal deve indicar o nexo entre
a conduta do infrator e o efeito que provocou, ressaltando o elemento volitivo
(dolo ou culpa, conforme o caso), justamente porque integram o vulto típico da
infração.
No caso, há elementos nestes autos capazes de confirmar o quadro fraudulento
apontado pela fiscalização, que sintetizo da seguinte forma:
(i) A empresa Uniroupas atuou como adquirente de mercadoria importada por sua
conta e ordem.

1 Direito Tributário Linguagem e Método. 6a ed. São Paulo: Editora Noeses, 2015, p. 857.
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720309/2021-64
10
(ii) As importações se referem a roupas femininas e tecidos, sendo que as
compradoras tinham como objeto social a venda de roupas femininas.
(iii) Na planilha de notas fiscais de entrada e saída dessas mercadorias, todos os
itens foram revendidos poucos dias após a emissão da nota fiscal de saída do importador para a
Uniroupas.
(iv) As notas fiscais de saída foram emitidas pela Uniroupas na mesma data ou em
datas bem próximas para todos os clientes. Isso indica que as mercadorias foram adquiridas
previamente à operação de importação e que a totalidade da carga é revendida imediatamente
para os clientes.
(v) A Recorrente não apresentou a tradução do contrato com o fornecedor no
exterior, tampouco identificou o nome da pessoa física responsável por sua assinatura:

(vi) A Recorrente não pagou os contratos de câmbio, confessando estar
“inadimplente”:

(vii) Não há correspondências comerciais, ordens de compra e identificação do
representante do fornecedor que comprovem que a Recorrente tenha negociado as aquisições
junto ao fornecedor exterior.
(viii) A cláusula do contrato apresentado em língua inglesa prevê que sejam
formalizadas ordens de compra, e que seria vedado o pedido “oral”. Logo, os documentos da
transação seriam aptos a atestar a operação comercial junto ao fornecedor, contudo nada foi
apresentado no curso da fiscalização, tampouco em impugnação ou recurso:

Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720309/2021-64
11

(ix) A Recorrente foi intimada a descrever a logística de obtenção, armazenagem e
distribuição das mercadorias importadas, acompanhada de eventuais contratos firmados com
terceiros.
Diante disso, a Recorrente apontou que possui um galpão na cidade de Baixo
Guandú/ES e que operava com este galpão. Entretanto, a fiscalização comprovou que as
mercadorias importadas não transitaram pelo estabelecimento.
Anotou a fiscalização que:
Diante dessas informações e considerando que a logística envolvida na
importação de mercadorias é um dos elementos que demonstram a ocorrência de
ocultação do sujeito passivo, foram efetuadas consultas nos sistemas da Receita
Federal do Brasil para se verificar como elas se processaram.
Inicialmente, se observou que as importações da Uniroupas na condição de
adquirente, realizadas no segundo semestre de 2019, inclusive aquelas objeto
deste auto de infração, foram registradas no Siscomex em nome da matriz,
localizada na cidade de Colatina/ES, ou em nome de sua filial localizada na cidade
de Baixo Guandu/ES.
Porém nenhuma das cargas dessas importações, após seu desembaraço, foi
transferida para o galpão mencionado na resposta da Uniroupas localizado na
cidade de Baixo Guandú/ES e nem mesmo foi desembaraçada nos portos
localizados no estado do Espírito Santo.
(...)
Através de consulta no Siscomex foi elaborada uma planilha (Anexo 3) contendo
as unidades da Receita Federal do Brasil (RFB) de chegada da carga no país e
ainda, quais foram as unidades da RFB de desembaraço das mercadorias
importadas no segundo semestre de 2019, inclusive aquelas objeto deste auto de
infração.
(...)
Nessa planilha se observa que todas as mercadorias chegaram ao país pelo porto
de Itaguaí/RJ, com exceção de duas declarações que entraram pelo porto de São
Francisco do Sul (SC). E que a maioria dessas importações foram desembaraçadas
pelo próprio porto de Itaguaí/RJ e as restantes pelo recinto aduaneiro localizado
na cidade de Taubaté/SP e pelo porto de São Francisco do Sul (SC).
Finalmente, para se verificar qual foi o destino dessas cargas após o desembaraço
foi elaborada uma planilha (Anexo 4), através dos dados dos Conhecimentos de
Transporte Eletrônicos (CT-e) do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped),
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720309/2021-64
12
contendo os nomes das cidades de início e término da prestação do serviço de
transporte dessas mercadorias para os clientes da Uniroupas Comparando-se as
planilhas dos Anexos 3 e 4 se verifica que as mercadorias saíram dos recintos
alfandegados, nos quais as cargas foram desembaraçadas, diretamente para os
clientes da Uniroupas localizados no estado de São Paulo.
(x) O suposto transportador que realizou a entrega simultânea das diversas
mercadorias aos diversos clientes, que estavam acondicionadas em um mesmo contêiner e por
vezes em uma mesma caixa, não soube explicar com exatidão como teria sido realizada separação
das mercadorias no curso do transporte, imputando à Recorrente a responsabilidade pela tarefa.
A Uniroupas foi intimada a esclarecer:

E nada respondeu. Ficou evidenciado assim que a Uniroupas não participou da
logística de entrega dessas mercadorias aos clientes e não sabe informar como ela ocorreu.
(xi) Não há prova da existência do estoque físico das mercadorias objeto de
autuação, apenas contábil. Logo, não se pode afirmar se tratar de gerenciamento eficiente de
estoque, mas sim de ausência de estoque.
(xii) A Recorrente apresentou cópias de contratos de câmbio que: a- indicam a
remessa de recursos a empresas e países divergentes do fornecedor, b- a existência de contratos
de câmbio sem vinculação a qualquer operação de importação e, c- a divergência entre os valores
contratados e as declarações de importação.
(xiii) Os dados apresentados pela fiscalização foram extraídos da contabilidade,
notas fiscais ou extratos bancários e consignados nas planilhas que instruem o auto de infração,
sem qualquer contraposição por parte da Recorrente.
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720309/2021-64
13
(xiv) A Recorrente foi intimada a apresentar os contratos comerciais firmados com
os clientes no mercado nacional, referentes às vendas das mercadorias importadas. Nada
apresentou:

(xv) Consta no relatório fiscal que:
Para a realização de uma operação de importação é comum que a empresa
interessada se utilize dos serviços prestados por outras na área de comércio
exterior.
No caso da Uniroupas, foram contratadas as empresas Ello Importação e
Exportação Eireli, Ícaro Importação e Exportação Ltda e Premiere, Importação e
Exportação Eireli para a prestação do serviço de promoção do despacho
aduaneiro.
Estas empresas por sua vez, se utilizaram do serviço prestado pela comissária de
despachos Newcomex Assessoria em Comércio Exterior Ltda, cujos sócios,
despachantes aduaneiros, figuraram como representantes legais nas Declarações
de Importação objeto deste Auto de Infração.
Além disso, a Uniroupas se utilizou dos serviços de armazenagem prestados pelos
recintos alfandegados nos quais as mercadorias foram desembaraçadas. E ainda
pelos serviços prestados pelas transportadoras E N S Bezerra Transportes e MZ
Transportadora e Logística Ltda para a retirada dessas mercadorias dos recintos e
entrega aos clientes.
Todas essas empresas, exceto a Premiere, Importação e Exportação Eireli que se
encontra baixada, foram intimadas a prestar informações sobre as operações de
importação realizadas pela Uniroupas.
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720309/2021-64
14
Ao final, se observou que, com exceção dos recintos alfandegados e da empresa
E N S Bezerra que não foi localizada no seu endereço, nenhuma possui registro
de qualquer comunicação mantida entre elas sobre os serviços prestados.
E ainda, a fiscalização constatou a participação de terceiros, sem qualquer relação
formal com o adquirente ou o importador das operações de importação. Os recintos aduaneiros
apresentaram correspondência comercial do Sr. OSNI PREMOLI (Empresa 2J CONSULTORIA E
GESTÃO). Tal fato ratifica que a Recorrente foi interposta pessoa.
A Uniroupas também foi intimada a apresentar as cópias dos e-mails ou de outros
meios utilizados para o encaminhamento aos importadores ou aos despachantes aduaneiros dos
documentos necessários ao registro das respectivas Declarações de Importação, através do Termo
de Intimação no 2021-004 e nada respondeu.
(xvii) No segundo semestre de 2019, foram efetuadas a 17 clientes e totalizaram
mais de R$ 30.000.000,00, é mais um indício de que não efetuou qualquer procedimento
destinado à venda das mercadorias importadas.
(xviii) Os clientes da Uniroupas transferiam para ela, por TED ou pagamento de
boletos, recursos previamente ao desembaraço das mercadorias. Embora a Uniroupas tenha
alegado que esses valores seriam referentes a vendas anteriores, os valores eram transferidos na
data de pagamento dos tributos incidentes na importação e em valor suficiente para quitá-los. A
Uniroupas transferia os mesmos valores para que os importadores quitassem os tributos devidos
na importação. Essas transferências prévias de clientes também foram identificadas por ocasião
dos 2 únicos contratos de câmbio quitados em 2019. A demonstração desses fatos para todas as
DI objeto da fiscalização, à exceção da primeira, foi efetuada no Anexo 7, fls. 1.759 a 1.766.
(xix) Foi constatada quitação de boletos com vencimento em meses posteriores e
que se reportava a NF de valor superior ao dobro do boleto, o qual não teve qualquer pagamento
posterior dessa diferença.
(xx) A primeira importação foi paga por alegado empréstimo de empresa sócia (PW
Roupas), de propriedade do mesmo dono da Uniroupas e cuja conta do ativo não circulante
“Mútuos com Partes Relacionadas”, existente no balanço patrimonial de 31/12/2019, totalizava
R$ 14.482.452,32, mas a Uniroupas não apresentou qualquer documentação que o embasasse,
alegando que os empréstimos com a PW teriam se iniciado em 2010 e não guardariam qualquer
relação com o objeto da fiscalização. A existência de empréstimos em valores vultosos e sem
documentação servem para encobrir os verdadeiros financiadores das operações em ambas as
empresas.
(xxi) Foram identificados adiantamentos de clientes para o pagamento de
fornecedores nos 2 únicos contratos de câmbio liquidados no ano de 2019, novamente por meio
de TED e liquidação de boletos com vencimento mais de 4 meses após a quitação.
(xxii) Não houve quitação das notas fiscais de venda da Uniroupas, conforme
demonstrativo do saldo das contas dos principais clientes em 31/12/2019 e 31/12/2020, cujo valor
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720309/2021-64
15
elevado permaneceu no final de 2020 – fl. 43, mesmo tendo as emissões de notas fiscais se
iniciado no segundo semestre de 2019 e terminado no primeiro semestre de 2020. Algumas das
empresas devedoras encerraram suas atividades em 2020. A Uniroupas não respondeu à
intimação para esclarecer se esses valores já tinham sido quitados e quais providência tinha
adotado para a cobrança. Conclui-se que as notas fiscais de saída eram emitidas para instruir o
transporte aos clientes e dissimular o adiantamento de recursos efetuados por eles, sem, contudo,
serem integralmente quitadas.
(xxiii) A contabilidade da Uniroupas não retratava a realidade dos negócios
efetuados, tendo sido constatado registro de quitação incorreta de notas fiscais de venda por
meio de TED que não tinha equivalência com os valores das NF. Os registros contábeis eram
ajustados para parecerem quitação de saldo de nota fiscal anterior e adiantamento parcial da
próxima. Há transferências bancárias que foram registradas como recebimento relativos a mais de
uma NF, embora no extrato só apareça o registro de um valor. Embora intimada, a Uniroupas não
apresentou os avisos de recebimentos bancários que pudessem identificar a pluralidade de
recebimentos registrados numa única linha do extrato.
(xxiv) Sistemática semelhante foi adotada em relação aos lançamentos contábeis
dos recebimentos via boleto, havendo divergência entre o número da NF aposta neles e no extrato
bancário. A Uniroupas admitiu ter havido erro nos seus registros contábeis.
(xxv) A Uniroupas informou que ajustou para 180 dias o prazo de carência do seu
único fornecedor das operações realizadas em 2019, HK Nuoki Import e Export Limited, apesar de
nunca ter efetuado compras dele e de não ter apresentado prova de eventual garantia prestada. A
fiscalização relata que as operações usuais com fornecedores da China, normalmente, demandam
o adiantamento de 30% por ocasião do pedido e o restante no ato de entrega das mercadorias.
(xxvi) A análise dos contratos de câmbio apresentados pela Uniroupas demonstrou
a existência de importações sem pagamento ao fornecedor estrangeiro, remessa de recursos para
países diferentes do seu único fornecedor, ausência de vinculação entre o contrato e a DI
informada pela Uniroupas, divergência entre valores dos contratos de câmbio e das DI, conforme
Anexo 8, fls. 1.767 a 1.772. Ao ser intimada a esclarecer tais divergências, a Uniroupas afirmou
estar inadimplente em relação à metade das 46 DI efetuadas em 2019, que tinham o mesmo
fornecedor, e que não tinha qualquer comunicação escrita com ele sobre esse assunto, tais como
e-mail de cobrança e/ou de renegociação de prazo. Apesar de o primeiro embarque de DI sem
pagamento ao fornecedor ter ocorrido em 11/06/2019, esse exportador continuou vendendo para
a Uniroupas até maio de 2020, data do registro da última DI. Ou seja, apesar de estar há quase um
ano sem receber o pagamento das mercadorias exportadas, tempo bem superior aos 180 dias
alegados como de carência, o fornecedor teria continuado a vender normalmente para a
Uniroupas, aumentado o montante de saldo a receber. Essa situação indica que os pagamentos já
haviam sido realizados por terceiros, os quais permaneceram ocultos nas operações de
importação. Em relação aos pagamentos enviados para países diferentes da China, a Uniroupas se
recusou a responder, afirmando que: “Considerando que este procedimento não possui natureza
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720309/2021-64
16
tributária, mas administrativa, de caráter investigatório de irregularidades nas operações, a
empresa se reserva o direito de não contribuir para a sua finalidade”.
(xxvii) Foi constatada a prática recorrente de fracionamento da cobrança das notas
fiscais de venda em valores inferiores a R$ 10.000,00, em boletos com vencimento na mesma
data. Embora intimada, a Uniroupas não esclareceu a razão e nem apresentou e-mails de
encaminhamento dos boletos, afirmando não se tratarem de documentação de guarda
obrigatória. Como a Resolução no 4.648/2018 do Conselho Monetário Nacional veda que as
instituições financeiras recebam em espécie pagamento de boletos de valor igual ou superior a R$
10.000,00, o fracionamento de faturas em valor inferior a esse limite tem como objetivo viabilizar
o recebimento em espécie, o qual pode ser efetuado sem identificação do responsável.
(xxviii) Embora tenha efetuado vendas de quase R$ 30.000.000,00 a mais de 17
clientes no segundo semestre de 2019, fracionando o recebimento das vendas em valores
inferiores a R$ 10.000,00 (com vencimento no mesmo dia, mas muitos quitados com antecedência
de meses) e alegando utilizar a sistemática de conta corrente tanto com os clientes como com o
fornecedor, a Uniroupas afirmou não possuir qualquer documentação escrita de controle dos
pagamentos efetuados e dos saldos remanescentes.
(xxix) Apesar de intimada e reintimada, a Uniroupas não apresentou demonstrativo
da formação do preço de venda de suas mercadorias, documento essencial para a saúde
financeira de uma empresa com tal volume de importação. Sem esse demonstrativo, a fiscalização
elaborou planilha, Anexo 9, para apuração de sua margem de lucro em cada DI, obtendo o valor
médio de 8,42%, o qual é muito baixo para suportar operações de importações sem clientes pré-
definidos.
(xxx) Em sua Demonstração do Resultado do Exercício referente ao ano-calendário
de 2019, a Uniroupas apurou prejuízo de R$ 1.537.387,43 e, no referente ao ano-calendário de
2020, R$ 5.071.914,39.
(xxxi) Por ocasião da conferência física de importações em que a Uniroupas constou
como adquirente, foi verificado que as mercadorias já vinham do exterior etiquetadas com o
nome dos reais adquirentes. A DI no 19/1439399-8 teve parte das mercadorias revendidas para a
empresa XU WANGJIE, cujo nome fantasia OULUSHA constava de etiquetas – fl. 75. Da mesma
forma, na DI no 19/1962153-0, foi contatada mercadoria etiquetadas com a marca “ATRATIVA
MODAS DZY” – fl. 77, pertencente à empresa DAZHUANG JIN, que comprou parte das mercadorias
dessa importação. De modo idêntico, foram encontradas mercadorias etiquetadas com a marca
“ATRATIVA MODAS DZY” na DI no 19/2117743-0, na qual a empresa DAZHUANG JIN também
constou como adquirente parcial. Na DI no 19/2098766-7, foram encontradas mercadorias com a
etiqueta “Jin DG” – fl. 80, marca pertencente à empresa JIN DG COMERCIAL LTDA, adquirente de
parte dos itens dessa importação.
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720309/2021-64
17
Em relação à negociação com fornecer estrangeiro, sustenta que a falta de
apresentação de comunicações não implica a sua inexistência. Caberia à fiscalização provar a
ocorrência de vínculo entre o suposto sujeito oculto e o fornecedor/exportador no exterior.
Dispõem os art. 18, 19 e 21 do Decreto n° 6.759/09 que:
Art. 18. O importador, o exportador ou o adquirente de mercadoria importada
por sua conta e ordem têm a obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial
estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos, e de apresentá-los à
fiscalização aduaneira quando exigidos:
§ 1o Os documentos de que trata o caput compreendem os documentos de
instrução das declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os
documentos de negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato
comercial, financeiro e cambial, de transporte e seguro das mercadorias, os
registros contábeis e os correspondentes documentos fiscais, bem como outros
que a Secretaria da Receita Federal do Brasil venha a exigir em ato normativo.
§ 2o Nas hipóteses de incêndio, furto, roubo, extravio ou qualquer outro sinistro
que provoque a perda ou deterioração dos documentos a que se refere o caput,
deverá ser feita comunicação, por escrito, no prazo de quarenta e oito horas do
sinistro, à unidade de fiscalização aduaneira da Secretaria da Receita Federal do
Brasil que jurisdicione o domicílio matriz do sujeito passivo, instruída com os
documentos que comprovem o registro da ocorrência junto à autoridade
competente para apurar o fato. (...)
Art. 19. As pessoas físicas ou jurídicas exibirão aos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil, sempre que exigidos, as mercadorias, livros das escritas fiscal e
geral, documentos mantidos em arquivos magnéticos ou assemelhados, e todos
os documentos, em uso ou já arquivados, que forem julgados necessários à
fiscalização, e lhes franquearão os seus estabelecimentos, depósitos e
dependências, bem assim veículos, cofres e outros móveis, a qualquer hora do
dia, ou da noite, se à noite os estabelecimentos estiverem funcionando. (...)
Art. 21. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis de efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Dessa forma, todos os documentos relativos às transações comerciais das
mercadorias importadas deveriam ter sido apresentados à autoridade, em especial a
correspondência comercial, incluídos os documentos de negociação e cotação de preços, os
instrumentos de contrato comercial, financeiro e cambial, de transporte e seguro das
mercadorias.
Por sua vez, a guarda obrigatória dos documentos da transação com os
fornecedores é obrigatória, nos termos do art. 18 do Decreto n° 6.759/09.
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720309/2021-64
18
No caso, como já exposto, não há provas de que foi a Recorrente foi a responsável,
direta ou indiretamente, pela aquisição das mercadorias junto ao fornecedor no exterior.
No tocante à ausência de apresentação dos registros de negociação da Uniroupas
com seus clientes no mercado interno, a Recorrente aponta que à autoridade fiscal foram
prestados os esclarecimentos de que a documentação solicitada não foi localizada nos arquivos da
empresa. Diz tais registros não são de guarda obrigatória.
Entretanto, houve a ocultação, mediante simulação, do vínculo existente entre as
mercadorias importadas e a real adquirente das mercadorias importadas, como bem sintetizado
pela decisão recorrida:
Portanto, apesar de ter efetuado importações de cerca de US$ 8.000.000,00 em
2019, a autuada não apresentou qualquer contrato e nem mesmo mensagens
eletrônicas comprovando a negociação com fornecedores. Mesmo admitindo
estar inadimplente em relação à metade das 46 DI efetuadas em 2019, também
não apresentou qualquer prova da aludida renegociação de prazo de pagamento
com seu único fornecedor, que teria continuado a enviar mercadorias apesar da
alegada inadimplência.
Cumpre destacar que, na Demonstração do Resultado do Exercício referente ao
ano-calendário de 2019, a Uniroupas apurou prejuízo de R$ 1.537.387,43 e, no
referente ao ano-calendário de 2020, R$ 5.071.914,39. Portanto, quadriplicou o
prejuízo acumulado, apesar do volume de importações e das diversas alegações
de que a existência de armazenamento e a distribuição rápida da totalidade das
mercadorias importadas tinham como justificativa a eficiência de seu modelo
operacional. Também corrobora a constatação da fiscalização acerca da baixa
margem de lucro, que inviabilizaria a operação de revenda de mercadorias
importadas no mercado interno sem existência de encomenda prévia. Ressalte-se
que, apesar de contestar a margem apurada pela fiscalização, a impugnante não
trouxe qualquer prova de que ela fosse diferente e nem de que a alegada
inadimplência dos seus clientes seria de apenas 10%.
Nem mesmo os recursos utilizados nas importações foram devidamente
comprovados, porque a primeira importação foi paga por alegado empréstimo de
empresa sócia (PW Roupas), de propriedade do mesmo dono da Uniroupas e que
apresentava saldo de R$ 14.482.452,32 na conta de ativo circulante “Mútuos com
Partes Relacionadas” de seu no balanço patrimonial de 31/12/2019, e a Uniroupas
não apresentou qualquer documentação que o embasasse. Adicionalmente,
foram identificados adiantamentos de clientes para o pagamento do fornecedor
nos 2 únicos contratos de câmbio liquidados no ano de 2019, novamente por
meio de TED e liquidação de boletos com vencimento mais de 4 meses após a
quitação.
Também há identificação de transferências e quitação de boletos dos clientes em
montante e datas que garantiriam o pagamento dos tributos exigidos nas
importações, cuja justificativa alegada seria quitação de vendas passadas e
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720309/2021-64
19
adiantamentos, o que não foi comprovado ante a inexistência de vinculação entre
os recebimentos e as suscitadas vendas. Ressalte-se que, apesar da impugnante
afirmar que o auto de infração só teria identificado esse tipo de transferência em
2 DI, o Anexo 7, fls. 1.759 a 1.766, especifica todas elas e encontra a
irregularidade em cerca de 85% delas, o que não significa que também não tenha
ocorrido nos 15% restante, haja vista a dificuldade de identificação em razão da
pulverização em boletos de valor inferior a R$ 10.000,00. Cumpre destacar que o
pagamento de boletos em espécie permite identificar o titular do boleto, mas não
o efetivo depositante, como no caso de utilização de cheques e transferências.
Isso é relevante, haja vista a existência de mais de um cliente por DI, o que
também poderia ser uma simulação, haja vista que, além da falta de identificação
do responsável pelo pagamento dos boletos, ocorria o encaminhamento, no
mesmo veículo, para mais de um deles, sem que tenha sido explicado como e
onde ocorria a separação das mercadorias, as quais haviam sido remetidas do
exterior separadas em caixa por especificação e não por cliente.
A fiscalização identificou erros na escrituração contábil e utilização de
fracionamento das vendas constante de uma mesma nota fiscal em valores
inferiores ao limite de identificação dos responsáveis junto às instituições
financeiras e que eram quitadas de forma parcial e, algumas vezes, com
antecedência de meses do vencimento. A escrituração contábil sequer permite
correlacionar as vendas aos pagamentos. Saliente-se que a autuada emitiu, no
segundo semestre de 2019, notas de venda em torno de R$ 30.000.000,00 a mais
de 17 clientes, fracionadas em boletos de valores inferiores a R$ 10.000,00, que
muitas vezes não eram pagos no vencimento, mas não apresentou qualquer
documentação referente ao controle da suscitada conta corrente que alega
manter com os clientes.
Saliente-se que não houve quitação das notas fiscais de venda da Uniroupas, e
que algumas das empresas devedoras encerraram suas atividades em 2020. Na
contabilidade da Uniroupas foi constatado registro de quitação incorreta de notas
fiscais de venda por meio de TED que não tinha equivalência com os valores das
NF.
Os registros contábeis eram ajustados para parecerem quitação de saldo de nota
fiscal anterior e adiantamento parcial da próxima, havendo transferências
bancárias que foram registradas como recebimento relativos a mais de uma NF,
embora no extrato bancário só aparecesse o registro de um valor. Sistemática
semelhante foi adotada em relação aos lançamentos contábeis dos recebimentos
via boleto, havendo divergência entre o número da NF aposta neles e no extrato
bancário. A alegada justificativa de que tais divergências decorriam da existência
de conta corrente com os clientes, o que possibilitaria a quitação parcial das
vendas e o controle por meio do saldo devedor, não foi comprovada com a
apresentação de qualquer documentação de controle. Também não foram
apresentados nem mesmo os e-mails de encaminhamento dos citados boletos aos
clientes ou de cobrança dos valores em atraso. (...)
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720309/2021-64
20
Não é crível que uma empresa que importe cerca de US$ 8.000.000,00 em um ano
e pulverize os recebimentos de diversos clientes em valores inferiores a R$
10.000,00, não tenha um controle detalhado de suas receitas, com identificação
dos devedores e pagamentos já quitados. Da mesma forma, tendo em vista o
montante importado e a dívida levantada pela fiscalização junto ao seu único
fornecedor, imprescindível um controle detalhado de suas pendências e
negociações para postergações de pagamentos.
Apesar de a inexistência de tempo em depósito não ser, isoladamente,
caracterizadora de cessão de nome, é pouco provável que importações de
mercadorias diversas consigam ser integralmente revendidas antes do
desembaraço e diretamente encaminhada aos clientes. Mesmo quando as
mercadorias de uma DI eram revendidas a mais de um cliente, as respectivas
notas fiscais eram emitidas sequencialmente no mesmo dia e coincidam com a
totalidade dos artigos importados.
Portanto, conforme afirmado pela fiscalização, nas importações objeto do
lançamento, a autuada não teve de assumir o risco de que parte da mercadoria
importada não fosse revendida ou, ao menos, arcar com os custos de sua
armazenagem durante o período que estivesse procurando comprador. Essa
afirmação decorre da constatação da venda e entrega imediata a clientes logo
após o desembaraço aduaneiro, não precisando estar prevista em legislação ou
práticas comerciais como alega a impugnante.
Assim, as operações no mercado externo e as no mercado interno das mercadorias
importadas com ocultação do verdadeiro adquirente são operações simuladas.
Ao declarar que era a real adquirente, a Recorrente cometeu a infração de cessão
de nome para a realização de operações de comércio exterior de terceiros para acobertar os reais
intervenientes ou beneficiário. Correto, portanto, a exigência da multa prevista no art. 33 da Lei no
11.488/2007.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 2160
DF CARF MF
Original